Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709937-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e OUTRO(S) contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, na ação de despejo por falta de pagamento, requerida pelas agravantes em desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA. (PJe no 0735400-64.2020.8.07.0001), declinou de competência nos seguintes termos: A ré, antes mesmo de contestar, alegou conexão desta ação com outra distribuída à 15a Vara Cível de Brasília, com os seguintes fundamentos: “Ocorre que em data anterior, a ré ajuizou em face das autoras (20/10/2020), ação revisional de contrato de locação, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência cautelar, a qual está em trâmite perante a 15a Vara Cível da Comarca de Brasília sob o no 0734388-15.2020.8.07.0001, conforme cópia da petição inicial anexa. Em ambos os processos existe identidade na causa de pedir, na medida em que derivam do mesmo contrato de locação, o que pelo princípio da prejudicialidade, faz-se necessária a reunião dos processos a fim para evitar decisões conflitantes. (...) Importante mencionar que naqueles autos está pendente o prazo para contestação das rés, bem como da análise do pedido de tutela provisória de urgência cautelar, onde dentre os pedidos está o de pagamento dos haveres locatícios incontroversos diretamente às rés e a parte controvertida depositada em Juízo.” As autoras se manifestaram sustentando não haver conexão. Esta se verifica, segundo a lei, se são comuns o pedido ou a causa de pedir (art. 54 do CPC). O pedido a que faz referência a lei é o imediato ou seja o bem da vida que se pretende. No caso, o bem da vida pretendido pela autora é a retomada do imóvel; a ré não pretende a retomada do imóvel. O bem da vida pretendido pela ré é a modificação do contrato para que supostamente se adeque à realidade econômica. Por sua vez, a causa de pedir – entendendo-se como tal o conjunto de fatos que atraem a incidência da norma e autoriza pedir o que se pede - não são comuns. A causa de pedir aqui é a falta de pagamento; a causa de pedir lá é uma suposta inadequação do valor dos aluguéis à realidade econômica. Mas, há de fato, prejudicialidade desta demanda com relação à proposta pela ré. O resultado desta demanda tem influência direta na outra. Com efeito, para que seja possível a modificação da relação jurídica lá pretendida o contrato não pode ser considerado resolvido, como aqui se pede. Isso porque não se modifica algo que, com a procedência do pedido nesta demanda, deixará o mundo jurídico. Nesse caso, e tendo em vista que se considera que a prejudicialidade é uma espécie de conexão, parece-me que se deve aplicar o disposto no art. 55, § 3°, do CPC ao risco de decisões contraditórias. Com foi o douto juízo da 15a Vara Cível que recebeu, antes, a demanda da ré, é dele a competência para, também, julgar esta. ANTE O EXPOSTO, declino da competência para processar e julgar este processo em favor do douto juízo da 15a Vara Cível de Brasília, para onde determino a remessa dos autos para que seja reunido ao de número 0734388-15.2020.8.07.0001. Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese, que a ação é de despejo simples, sem cobrança de alugueis, não havendo conexão com a ação de revisão de contrato que tramita perante a 15a Vara Cível de Braília. Pedem, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo pela Turma. Ao final, que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, afastando a declinação da competência para processamento e julgamento da presente demanda de despejo ao juízo da 15a Vara Cível de Brasília, dada à ausência de conexão entre esta ação de despejo e a ação revisional ajuizada pela agravada e distribuída sob o no 0734388-15.2020.8.07.0001. Preparo realizado (ID 24643464 - Págs. 1/2). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso é a aferição de existência de conexão entre ações que tramitam perante juízos distintos a autorizar a remessa dos autos de origem para a 15a Vara Cível de Brasília em razão da existência de ação de revisão de contrato (Processo no 0734388-15.2020.8.07.0001). Consoante se extrai da própria decisão recorrida, há identidade entre a presente demanda (despejo) e a ação revisional que tramita perante o juízo para o qual foi declinada a competência. A questão possui regência, conforme se segue: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Os fundamentos da decisão recorrida pretendem estabelecer conexão em razão da prejudicialidade entre as ações, posto que os pedidos poderão ensejar decisões contraditórias, numa análise perfunctória. Essa inferência se justifica pelo fato de a agravada estar depositando o valor dos locativos naquele processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora